Tribunal: TJMT
Processo: 1012849-33.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012849-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ORLANDO NIGRO FILHO - CPF: 004.011.701-44 (AGRAVANTE), DARIO PINTO DA SILVA - CPF: 066.109.511-87 (AGRAVADO), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR CORREA DA ROCHA - CPF: 181.061.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por devedor em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança c/c danos morais, contra decisão que rejeitou objeção de pré-executividade fundada na alegação de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do exequente caracterizou inércia processual suficiente a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, sob os regimes do CPC/1973, do CPC/2015 e da Lei nº 14.195/2021.

III. Razões de decidir

3.

À luz do CPC/1973, embora a primeira tentativa de penhora tenha ocorrido sem êxito, verificou-se a continuidade das diligências pelo exequente, com novas buscas, indicações de bens e atos constritivos, ainda que posteriormente desconstituídos, o que afasta a alegação de inércia.

4.

Com o advento da Lei nº 14.195/2021, houve a penhora sobre crédito efetivamente pertencente ao executado, representando ato útil e eficaz de constrição patrimonial, apto a interromper eventual prescrição em curso.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Com a publicação da Lei 14.195 /2021, o termo inicial da prescrição intercorrente passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, de modo que a interrupção da prescrição apenas ocorrerá quando houver sucesso nas diligências (critério da efetividade da execução), ao contrário do regramento anterior, que era vinculado ao impulsionamento dado ao processo pelo exequente (critério da inércia do credor).Entretanto, a norma processual não retroage, de modo que a prescrição intercorrente ainda deve ser analisada, com relação aos atos praticados até agosto de 2021, de acordo com o critério da inércia do credor, e apenas após essa data poderá ser utilizado o critério da efetividade da execução. 2. No caso concreto, não se verifica a ocorrência da prescrição.”

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento oposto por
ORLANDO NIGRO FILHO,
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança c/c Danos Morais nº. 0001887-11.2003.8.11.0041, intentado por
DARIO PINTO DA SILVA,
que rejeitou a objeção de pré-executividade, deixando de reconhecer a prescrição intercorrente.

Explica que o agravado deu início ao cumprimento de sentença em 02/2011; o STJ estabeleceu diretrizes através do Incidente de Competência 1, no sentido de que “reconhece-se a prescrição intercorrente se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou do transcurso de um ano em não havendo prazo judicial fixado, fazendo-se necessária a intimação do credor para se manifestar antes da deliberação sobre a prescrição”.

Logo após fixou-se a seguinte interpretação para o artigo 1.056 do CPC/2015: “1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).”.

Aponta que intimado o agravado do resultado negativo da penhora online, em 25/10/2012, deixou transcorrer em branco o prazo para se manifestar, o que foi certificado nos autos. Assim, aos 25/10/2013, passou a correr o prazo da prescrição intercorrente, “pois a contagem se inicia do fim do prazo de um ano contado da data em que o credor teve ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, que foi 25/10/2012,”.

Depois de passados mais de um ano sem movimentação e acolhendo novo pedido, foi feita nova busca de bens do devedor, com novo resultado negativo. Em 22/01/2014, o agravado indica quatro bens à penhora, sendo três automóveis e um imóvel residencial (ID 48072725 – Pág. 86/87), que foi deferida por decisão prolatada em 15/07/2014 (ID 48072725 – Pág. 94), levando o agravante a informar ao Juízo a quo que estes bens não lhe pertenciam (ID 48072725 - Pág. 106/108) e que não iria apresentar impugnação para combater a penhora e nem se posicionar sobre a avaliação dos bens por não serem seus (ID 48072726 – Pág. 31 e 47), sendo confirmada a realidade de que os bens penhorados não eram seus através de sentença prolatada nos autos dos Embargos de Terceiro 0037301-16.2016.811.0041, Código 11643432 (ID 48072726 – Pág. 79/85).”.

Conclui que, em 25/10/2016, diante da inexistência de atos constritivos efetivos sobre os bens, operou-se a prescrição intercorrente, em razão das regras do CPC/1973.

Ainda defende que mesmo que assim não fosse, em 2.016 entrou em vigor o CPC/2015 e suas regras, portanto, aos 17/03/2017 iniciou-se o prazo de três anos para a prática de atos efetivos de constrição sobre os bens. Contudo, apesar de intimado, somente em 2.019 o agravado. Contudo, os imóveis não são de propriedade do agravante há mais de dez anos, de modo que não houve constrição de bens do agravante e, em 17/03/2020, operou-se a prescrição intercorrente.

Complementa: “Apenas em 11/08/2022, quando já operada a prescrição intercorrente, tanto sob a égide do CPC/73 (ano de 2016) quanto do CPC/15 (ano de 2020), é que o agravado pediu pela penhora de ativo que de fato é do executado, qual seja, crédito que ele possui em face de Sillas da Rocha Capobianco e que está sendo objeto de cobrança na Execução 0028917-11.2009.8.11.0041 (ID 92333499). O deferimento da penhora sobre esse crédito ocorreu em 17/02/2023 (ID 110273107). Assim, a única constrição exitosa foi a que recaiu sobre crédito que o agravante tem nos autos do processo 0028917-11.2009.8.11.0041, cuja penhora foi requerida em 11/08/2022 pelo agravado (ID 92333499), há quase dez anos da primeira tentativa infrutífera pela localização de bens e há mais de seis anos do início de vigência do CPC/2015, evidenciando o erro da decisão agravada.”.

Requer seja reformada a decisão agravada e reconhecida a prescrição intercorrente, extinguindo o crédito executado.

Nas contrarrazões, o agravado requer: “1. O não conhecimento do presente Agravo de Instrumento ou, caso ultrapassado o juízo de admissibilidade, que seja ele integralmente desprovido, por manifesta ausência de fundamento e evidente intuito protelatório; 2. O reconhecimento da litigância de má-fé do agravante, com aplicação das penalidades previstas nos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil; 3. A determinação, com base no art. 774, IV e parágrafo único, do CPC, para que o agravante apresente, no prazo legal, a relação de bens passíveis de penhora, sob pena de imposição de sanções legais e medidas coercitivas.

Sobreveio pedido de habilitação nos autos, na qualidade de terceiro interessado, em nome de Sillas da Rocha Capobianco; o agravante não se opôs e o agravado não se manifestou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento oposto por
ORLANDO NIGRO FILHO
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança c/c Danos Morais nº. 0001887-11.2003.8.11.0041, intentado por
DARIO PINTO DA SILVA
que rejeitou a objeção de pré-executividade, deixando de reconhecer a prescrição intercorrente.

De início,
defiro
a habilitação e ingresso como terceiro interessado o Sr. Sillas Rocha Capobianco no recurso, tendo em vista que já admitido nos autos originários e ausência de oposição.

Pois bem, a decisão agravada é a seguinte:

“A exceção de pré-executividade se constitui em modalidade de defesa a fim de arguir ausência de pressuposto processual ou condição da Ação de Execução, ou seja, matérias exclusivamente de ordem pública, pronunciáveis de ofício pelo Juiz.

No caso, se examina do teor da Exceção de Pré-executividade oposta argumentos sobre a prescrição intercorrente, pois os autos e sua pretensão já se permeiam por vários anos.

Nota-se, que os autos em momento algum permaneceu inerte por longos períodos, afastando o inicio do termo para ocorrência da prescrição intercorrente arguida.

A propósito, a jurisprudência aduz que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.A MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL INDICA QUE EM NENHUM MOMENTO A EXECUÇÃO PERMANECEU PARALISADA POR DESÍDIA OU INÉRCIA DA EXEQUENTE, SENDO DESCABIDO EXIGIR-SE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(TJ-RS - AI: 50428966020238217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 28/02/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2023).

Isto posto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade, mantendo incólume o presente Cumprimento de Sentença em regular processamento para a satisfação da dívida cobrada pelo exequente.”.

O agravante sustenta, em suma, a ocorrência da prescrição intercorrente, alegando inércia do exequente por período superior ao prazo de prescrição da pretensão material (três anos, conforme o art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil), após sucessivas tentativas infrutíferas de localização de bens, tanto sob a vigência do CPC/1973, quanto do CPC/2015 e da Lei 14.195/2021.

Pois bem.

A sentença condenou o agravante ao pagamento dos valores cobrados pelo autor em decorrência das benfeitorias realizadas no imóvel localizado na Rua Joaquim Murtinho n°. 2483, Cuiabá - MT, bem como

em danos morais, mantido no Tribunal, apenas com a redução de valores.

Inicialmente destaca-se que, ao contrário do defendido pela agravada, o prazo prescricional a ser observado no direito à indenização por benfeitorias é trienal, uma vez que se pauta na vedação ao enriquecimento se causa, previsto no art. 206, § 3º, IV do Código Civil, conforme já decidido pelo STJ: REsp n. 1.791.837/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 19/11/2020.

Já a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Com a publicação da Lei 14.195 /2021, o termo inicial da prescrição intercorrente passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, de modo que a interrupção da prescrição apenas ocorrerá quando houver sucesso nas diligências (critério da efetividade da execução), ao contrário do regramento anterior, que era vinculado ao impulsionamento dado ao processo pelo exequente (critério da inércia do credor). Entretanto, a norma processual não retroage, de modo que a prescrição intercorrente ainda deve ser analisada, com relação aos atos praticados até agosto de 2021, de acordo com o critério da inércia do credor, e apenas após essa data poderá ser utilizado o critério da efetividade da execução

1. Regime do CPC/1973 (até 17/03/2016)

A sentença transitou em julgado em 20/09/2010, tendo o cumprimento de sentença sido iniciado tempestivamente em 24/02/2011, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

Nesse período, a contagem da prescrição intercorrente seguia os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC, sob o rito do Incidente de Assunção de Competência, que firmou a seguinte orientação:

“Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. O termo inicial do prazo prescricional conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, §2º, da Lei 6.830/1980).”

No presente caso, a primeira tentativa infrutífera de penhora — com resultado negativo da pesquisa BACENJUD — foi certificada em 25/10/2012. Considerando-se, por analogia, o prazo de um ano de suspensão tácita, o termo inicial da prescrição intercorrente dar-se-ia em 26/10/2013.

Contudo, ao contrário do alegado pelo agravante, verifica-se que ainda em 2013 houve diligência ativa do exequente, com pedido de nova tentativa de localização de bens e posterior manifestação nos autos (ID 48072725, fl. 48). Em 2014, foram indicados bens à penhora e, em 2016, efetivou-se penhora sobre veículos e imóvel, posteriormente desconstituída por meio de embargos de terceiro.

Ainda que os atos constritivos não tenham sido exitosos, a jurisprudência do STJ reconhece que a tentativa de penhora, mesmo que frustrada ou desconstituída posteriormente, é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, por evidenciar diligência do credor.

Portanto,
sob o CPC/1973
, não se caracteriza inércia prolongada ou desídia suficiente a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. Regime do CPC/2015 (de 18/03/2016 até 26/08/2021)

Com a entrada em vigor do CPC/2015, em 18/03/2016, os autos ainda estavam em curso, não havendo decisão judicial formal de suspensão do feito. O art. 1.056 do novo Código previu a contagem de prazo suspensivo apenas para os processos que já estivessem suspensos à época da vigência da nova lei, hipótese que não se aplica ao presente caso.

Dessa forma, aplicam-se os parâmetros fixados pela jurisprudência à luz do art. 921, §4º, do CPC/2015 (na redação originária), segundo os quais:

“O prazo de prescrição intercorrente inicia-se após um ano de paralisação injustificada do feito por inércia do exequente, salvo se houver suspensão determinada por decisão judicial.”

Nesse contexto, entre os anos de 2016 e 2021, houve manifestações processuais relevantes, com diligências voltadas à satisfação do crédito, o que afasta qualquer alegação de paralisação injustificada.

Em especial, destaca-se que, mesmo após a desconstituição da penhora anterior, o exequente prosseguiu com pedidos de busca de bens, manutenção do feito em curso e posterior tentativa de penhora sobre ativos do executado.

Não se identifica, nesse interregno, qualquer período de três anos ininterruptos de inatividade processual por parte do exequente. Logo, sob a égide do CPC/2015, também não se configurou a prescrição intercorrente.

3. Regime da Lei 14.195/2021 (a partir de 27/08/2021)

A Lei n. 14.195/2021 alterou o art. 921, §4º, do CPC para dispor expressamente que o prazo da prescrição intercorrente tem início “após um ano da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”.

Trata-se de norma de natureza processual, com aplicação imediata, mas sem efeito retroativo sobre prazos já consumados sob a égide da legislação anterior.

Assim, mesmo sob a égide da Lei 14.195/2021, não se verifica o decurso ininterrupto do prazo trienal de prescrição intercorrente após o transcurso do período de suspensão de um ano.

Acrescente-se que não há nos autos demonstração de que o exequente tenha deixado de ser intimado previamente para se manifestar sobre a eventual paralisação do feito, o que por si só impediria o reconhecimento da prescrição intercorrente de ofício, conforme reiteradamente decidido pelo STJ.

Resta saber se, após o advento da Lei n. 14.195 /21, que entrou em vigor em 27.8.2021, alterou o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, conforme § 4º do art. 921 do CPC, há prescrição a ser reconhecida.

Já sob nova lei foi expediu termo de penhora de bens, conforme se vê do id. 66941221 dos autos originários e, posteriormente, em 2.022 houve pedido de penhora nos autos do processo PJE:0028917-11.2009.8.11.004 que tramita na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, no valor de R$ 496.542,81, que foi deferida.

A penhora deferida recaiu sobre crédito efetivamente pertencente ao executado, representando ato útil e eficaz de constrição patrimonial, apto a interromper eventual prescrição em curso.

Portanto, não há falar em prescrição intercorrente.

Considerando-se as sucessivas manifestações do credor, as tentativas de localização de bens, as penhoras (ainda que posteriormente desconstituídas) e, por fim, a efetiva constrição sobre crédito do executado em 2023, não há como reconhecer a alegada prescrição intercorrente.

O exequente, ainda que não tenha obtido sucesso imediato na satisfação do crédito, jamais permaneceu inerte por período superior ao prazo trienal exigido para configuração da prescrição intercorrente, sob qualquer dos regimes jurídicos aplicáveis ao caso.

Portanto, a decisão agravada que rejeitou a objeção de pré-executividade deve ser mantida por seus próprios fundamentos, diante da ausência de inércia processual do credor e da plena compatibilidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão que rejeitou a objeção de pré-executividade e afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025